Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020886-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GILMAR DOS SANTOS FONSECA - CPF: 184.484.058-11 (RECORRENTE), JUACY FRANCISCO ALMEIDA DUTRA - CPF: 058.918.111-46 (ADVOGADO), PAULO CESAR RIVELINI - CPF: 515.546.909-00 (RECORRIDO), MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1020886-56.2019.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: PAULO CESAR RIVELINI.

RECORRIDO: GILMAR DOS SANTOS FONSECA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DUVIDA QUANTO AO RECEBIMENTO – REVELIA EQUIVOCADA – RETORNO DO PROCESSO À INSTÂNCIA SINGULAR PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM NOVA ASSENTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte demanda não foi regularmente citada e intimada para comparecer na audiência conciliatória designada no feito,
é de ser reformada a sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou
improcedente

a impugnação à execução de sentença oposta pela parte recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar de nulidade de citação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação
.

A tese de a parte recorrente não ter sido devidamente citada na fase cognitiva, a meu ver, deve ser acolhida, eis que, da documentação acostada aos presentes autos, extrai-se que
o mandado de citação e intimação indica endereço comercial (Inst. De Tumores e Cuidados Paliativos de Cbá), sem comprovação de relação com o recorrente, do qual foi recebido por terceiros
, conforme documento acostado no ID no 17/01/2022.

Veja-se que, para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantido, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.

Desse modo e havendo dúvidas quanto ao recebimento da carta de citação, forçoso concluir que se tenha sido garantido à parte recorrente o direito à ampla defesa, máxime quando se lhe impõe uma pena tão severa, como no caso da aplicação dos efeitos da revelia.

Assim segue, pois, a jurisprudência local acerca do tema em decote:

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 2533/2007 CLASSE II - 1 - PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CENTRO DA COMARCA DE CUIABA

RELATOR: DR. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

DATA DE JULGAMENTO: 31-01-2008

EMENTA: RECURSO CIVEL INOMINADO – REVELIA – CITAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE DE IDENTIFIDAÇÃO DE QUEM A RECEBEU – DUVIDA QUANTO AO RECEBIMENTO – SENTENÇA CASSADA.

A validade da citação por intermédio de carta enviada com aviso de recebimento depende da identificação de quem a recebeu. Havendo dúvidas quanto ao recebimento da carta de citação, forçoso concluir que não se pode afirmar tenha sido garantido ao Recorrente o direito à ampla defesa, máxime quando se lhe impõe uma pena tão severa, como sói ocorrer nos casos de aplicação dos efeitos da revelia
.

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 7341/2008 CLASSE II - 1 - PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CENTRO DA COMARCA DE CUIABA.

RELATOR: DOUTOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

DATA DE JULGAMENTO: 19-06-2009.

E M E N T A:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DEFERIMENTO EM FACE DA PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DA EMPRESA RÉ – REVELIA DECRETADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – PROCESSO EXTINTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – PROCESSO ANULADO -– RECURSO PROVIDO – RETORNO DO PROCESSO À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Admite-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, uma vez comprovado os elementos suficientes a demonstrar a impossibilidade da postulante arcar com os encargos processuais. Hipótese em que a recorrente encontra-se em fase de recuperação judicial.

Considerando que a parte ré não foi citada e intimada para comparecer na audiência de conciliação, deve ser cassada a sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido formulado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,

para reformar a sentença proferida pelo Ilustre Juiz sentenciante e anular o processo a partir da audiência de conciliação, determinando a remessa dos autos à Instância Singular para a realização de nova assentada, com a citação regular da parte recorrente.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023